Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE PÚBLICA. PRETERIÇÃO DE PACIENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a realizar o procedimento cirúrgico denominado artroplastia total primaria do quadril não cimentada/ hibrida. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Procedimento cirúrgico fornecido pelo Estado. Central de regulação. Preterição de paciente. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Não obstante a fila de espera no atendimento das prestações de saúde pelo SUS (Sistema Único de Saúde), a preterição de pacientes pode justificar a alteração na lista de prioridades, além de outros fatores a serem analisados em cada caso. O requerente foi diagnosticado com artrose de quadril e o tratamento indicado é a cirurgia denominada artroplastia total primaria do quadril não cimentada/ hibrida. O autor busca a realização da cirurgia desde junho de 2021, quando não havia sistema de regulação para o procedimento pleiteado (ID 40023551). Apesar de o Sistema Público de Saúde acompanhar a situação do autor (ID 40023521 – Pág. 6 e 17) e, portanto, ciente da necessidade da realização da cirurgia, não efetuou a inserção do nome do requerente na lista de espera quando da criação da regulação de procedimentos cirúrgicos de ortopedia. Apenas no dia 08/06/2022 o autor foi incluído no SISREGIII, com indicação de risco verde – não urgente (ID 40023552). O réu não apresentou justificativas para a inclusão tardia do nome do paciente no sistema de regulação. Ressalta-se que, de acordo com o documento de ID 40023663, para os mesmos critérios de risco e prioridade do autor, estão sendo agendadas cirurgias para pacientes inseridos no mês de setembro de 2021, pelo que o recorrente já deveria ter sido submetido ao procedimento pleiteado, considerando que aguarda a realização da cirurgia desde junho de 2021. Conclui-se, portanto, que houve preterição. Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de realizar o procedimento médico-hospitalar cirúrgico pleiteado. Sentença que se reforma para condenar o réu a fornecer ao autor o procedimento denominado artroplastia total primaria do quadril não cimentada/ hibrida, na rede pública ou conveniada, ou, em caso de indisponibilidade, o faça às suas expensas na rede privada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da prescrição médica.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W